Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-20.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-20.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILZA LEAL PEREIRA - CPF: 621.134.881-91 (APELADO), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPROVAÇÃO - AGENTE ARRECADADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ALEGAÇÃO INVERÍDICA DE DÍVIDA PREEXISTENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça quando a negativação em discussão é preexistente se comparada às demais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Exclusão dos Cadastros Restritivos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o
1000680-20.2016.8.11.0003,
proposta em seu desfavor por
MARILZA LEAL PEREIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor de R$ 31,11 (trinta e um reais e onze centavos) junto à ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.; condenando as partes rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a condenação arbitrada para esta apelante não merece guarida, pois vai em pleno confronto com o entendimento uníssono dos Tribunais Superiores e do Superior Tribunal de Justiça
”, alegando que a apelada detém inscrição de negativação preexistente.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada pugna
pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado desprovido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Exclusão dos Cadastros Restritivos, Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1000680-20.2016.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o débito no valor de R$ 31,11 (trinta e um reais e onze centavos) junto à ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.; condenando as partes rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a parte autora que, ao tentar adquirir um eletrodoméstico em uma loja da cidade onde, reside teve seu crédito negado sob o argumento de que em seu nome constatava restrição.

Menciona que, ao buscar informações, constatou que o registro de pendência, incluído em 24 de julho de 2015, era em relação a um suposto débito de fatura de energia elétrica, no valor de R$ 31,11 (trinta e um reais e onze centavos).

Contudo, verificando em seus arquivos, atestou que o pagamento da referida fatura foi realizado em 15 de junho de 2015, na agência bancaria da apelante.

Assim, diante dos fatos apresentados, e por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em razão do infortúnio vivenciado bem como seja declarada a inexistência da dívida.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito bem como condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao caso, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório.

Em seu apelo, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT, alega que “
a condenação arbitrada para esta apelante não merece guarida, pois vai em pleno confronto com o entendimento uníssono dos Tribunais Superiores e do Superior Tribunal de Justiça
”, expondo que a apelada detém inscrição de negativação preexistente.

Contudo, em que pesem os argumentos aduzidos no Recurso de Apelação, não assiste razão à parte apelante.

A apelada, com a petição inicial, anexa a consulta realizada junto ao órgão de proteção ao crédito (id. 103296457) onde é possível verificar que o débito junto à ré Energisa Mato Grosso é o mais antigo registrado, incluído em 24 de julho de 2015, tendo em vista que o outro débito existente foi incluído em 07 de fevereiro de 2016.

Portanto, diante do exposto, tem-se que não merece guarida o argumento suscitado no Recurso de Apelação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021